Tribunal: TJMT
Processo: 1009826-75.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009826-75.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUZIA RAMOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUZIA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 459.803.141-72 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), LIZAIDE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 109.824.341-20 (EMBARGADO), SARA COSTA MARQUES GARCIA - CPF: 863.575.066-72 (EMBARGANTE), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.568.931-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUZIA RAMOS DOS SANTOS (EMBARGADO), LIZAIDE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 109.824.341-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Sara Costa Marques Garcia em face de acórdão que proveu recurso de apelação do Espólio de Luzia Ramos dos Santos, declarando a rescisão do contrato de locação, com a consequente desocupação do imóvel e o pagamento de valores inadimplidos referentes à diferença do reajuste anual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é obscuro ou contraditório quanto à forma de pagamento dos valores inadimplidos e omisso em relação a pontos alegados no recurso da embargante.

III. Razões de decidir

3.

Não se verificam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, uma vez que este esclareceu que o pagamento dos valores inadimplidos seria realizado mediante levantamento do depósito judicial já efetuado.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção de vícios de fundamentação, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A simples inconformidade da parte com a decisão judicial não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 8.245/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sara Costa Marques Garcia, contra a acórdão, que à unanimidade, proveu o recurso apresentado pelo Espólio de Luzia Ramos dos Santos, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial e declarar a rescisão do contrato de locação havido entre as partes, com a consequente desocupação do imóvel, objeto do contrato, e determinar o pagamento dos valores inadimplidos, relativos à diferença do reajuste anual, representados pelo depósito judicial efetivamente realizado pela parte recorrida.

A parte Embargante, opõe os presentes embargos declaratórios, alegando, em síntese, a existência de obscuridade e contradição no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo espólio da embargada.

Sustenta que a decisão é contraditória quanto à determinação de pagamento dos valores inadimplidos relativos à diferença do reajuste anual, além de ser omissa quanto à análise de pontos específicos do recurso.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, quanto à violação das normas inseridas no art. 75, inciso VII do CPC; art. 10 da Lei n.º 8.245, de 18/10/1991 e do art. 940 do Código Civil c/c art. 330 do CPC pelo r. acórdão, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 223519184.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Sara Costa Marques Garcia opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO CIVIL E LEI 8.245/91 – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
–

LOCAÇÃO COMERCIAL – PRAZO INDETERMINADO – MOTIVAÇÃO – DESNECESSIDADE – DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR – REQUISITOS – NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – TRINTA DIAS – ARTIGO 57 – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1.

O despejo por "denúncia vazia" da locação comercial está previsto no artigo 57 da Lei 8.245/90, afigurando-se como direito potestativo do locador.

2.

O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, desde que concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação, prescindindo de qualquer motivação. Logo, é irrelevante o fato de que tenha o inquilino pago em dia os aluguéis durante o tempo da locação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a embargante, Sara Costa Marques Garcia pretende a correção de supostas contradições e omissões no acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Câmara.

A embargante argumenta que o julgado foi contraditório ao exigir o pagamento das diferenças de reajuste anual, sem esclarecer a forma de adimplemento, e omisso quanto a pontos alegados em suas razões recursais.

No entanto, a embargante, ao fundamentar seu recurso, não demonstra a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na legislação processual, limitando-se a buscar a modificação do entendimento deste órgão fracionário, o que, por evidente, não se coaduna com a finalidade dos embargos.

Veja-se que o acórdão consignou que o valor inadimplido seria quitado mediante o levantamento pela parte recorrente, ora embargada, do depósito judicial efetivamente realizado pela parte recorrida, ora embargante, como cito:

“Ressalta-se que, dado que a parte requerida, ora apelada, depositou, em juízo, os valores relativos aos débitos da diferença do reajuste contatual
, proceda-se ao levantamento do valor depositado (id. 211762660) em favor da parte autora, para efetiva quitação da avença e cumprimento da obrigação.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Luzia Ramos dos Santos, para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial e declarar a rescisão do contrato de locação havido entre as partes, com a consequente desocupação do imóvel, objeto do contrato,
e determinar o pagamento dos valores inadimplidos, relativos à diferença do reajuste anual, representados pelo depósito judicial efetivamente realizado pela parte recorrida
.” (grifos nossos)

Nesse sentido, a mera inconformidade da parte com a decisão judicial não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento para reanálise do mérito já decidido. A contradição que justifica a interposição deste recurso é a interna, ou seja, aquela verificada entre proposições do próprio julgado, o que não se verifica no presente caso.

A decisão embargada, ao dar provimento ao recurso de apelação do espólio da recorrida, analisou adequadamente os pontos levantados e fundamentou-se nos dispositivos legais aplicáveis, especialmente no artigo 57 da Lei nº 8.245/91, ao reconhecer o direito potestativo do locador em denunciar o contrato de locação por prazo indeterminado, sem necessidade de motivação, desde que respeitado o prazo de trinta dias para desocupação.

Assim, o fato de a embargante discordar do entendimento exposto não caracteriza contradição, obscuridade ou omissão, mas mero inconformismo.

Por fim, não há omissão quanto à análise dos pontos do recurso, uma vez que todos os argumentos relevantes foram devidamente considerados e apreciados na decisão embargada.

Dessa forma, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração, eis que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não é o caso nos presentes autos.

A simples insatisfação com o teor da decisão não caracteriza omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Ademais, é importante ressaltar que o uso dos embargos para buscar efeito infringente deve ser considerado medida excepcional, limitada às hipóteses em que o acolhimento da omissão ou contradição resulte necessariamente em modificação da decisão. Não é o caso dos autos, onde não se vislumbra qualquer vício que autorize a alteração do julgado.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Sara Costa Marques Garcia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Sara Costa Marques Garcia opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO CIVIL E LEI 8.245/91 – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
–

LOCAÇÃO COMERCIAL – PRAZO INDETERMINADO – MOTIVAÇÃO – DESNECESSIDADE – DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR – REQUISITOS – NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – TRINTA DIAS – ARTIGO 57 – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1.

O despejo por "denúncia vazia" da locação comercial está previsto no artigo 57 da Lei 8.245/90, afigurando-se como direito potestativo do locador.

2.

O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, desde que concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação, prescindindo de qualquer motivação. Logo, é irrelevante o fato de que tenha o inquilino pago em dia os aluguéis durante o tempo da locação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a embargante, Sara Costa Marques Garcia pretende a correção de supostas contradições e omissões no acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Câmara.

A embargante argumenta que o julgado foi contraditório ao exigir o pagamento das diferenças de reajuste anual, sem esclarecer a forma de adimplemento, e omisso quanto a pontos alegados em suas razões recursais.

No entanto, a embargante, ao fundamentar seu recurso, não demonstra a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na legislação processual, limitando-se a buscar a modificação do entendimento deste órgão fracionário, o que, por evidente, não se coaduna com a finalidade dos embargos.

Veja-se que o acórdão consignou que o valor inadimplido seria quitado mediante o levantamento pela parte recorrente, ora embargada, do depósito judicial efetivamente realizado pela parte recorrida, ora embargante, como cito:

“Ressalta-se que, dado que a parte requerida, ora apelada, depositou, em juízo, os valores relativos aos débitos da diferença do reajuste contatual
, proceda-se ao levantamento do valor depositado (id. 211762660) em favor da parte autora, para efetiva quitação da avença e cumprimento da obrigação.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Luzia Ramos dos Santos, para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial e declarar a rescisão do contrato de locação havido entre as partes, com a consequente desocupação do imóvel, objeto do contrato,
e determinar o pagamento dos valores inadimplidos, relativos à diferença do reajuste anual, representados pelo depósito judicial efetivamente realizado pela parte recorrida
.” (grifos nossos)

Nesse sentido, a mera inconformidade da parte com a decisão judicial não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento para reanálise do mérito já decidido. A contradição que justifica a interposição deste recurso é a interna, ou seja, aquela verificada entre proposições do próprio julgado, o que não se verifica no presente caso.

A decisão embargada, ao dar provimento ao recurso de apelação do espólio da recorrida, analisou adequadamente os pontos levantados e fundamentou-se nos dispositivos legais aplicáveis, especialmente no artigo 57 da Lei nº 8.245/91, ao reconhecer o direito potestativo do locador em denunciar o contrato de locação por prazo indeterminado, sem necessidade de motivação, desde que respeitado o prazo de trinta dias para desocupação.

Assim, o fato de a embargante discordar do entendimento exposto não caracteriza contradição, obscuridade ou omissão, mas mero inconformismo.

Por fim, não há omissão quanto à análise dos pontos do recurso, uma vez que todos os argumentos relevantes foram devidamente considerados e apreciados na decisão embargada.

Dessa forma, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração, eis que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não é o caso nos presentes autos.

A simples insatisfação com o teor da decisão não caracteriza omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Ademais, é importante ressaltar que o uso dos embargos para buscar efeito infringente deve ser considerado medida excepcional, limitada às hipóteses em que o acolhimento da omissão ou contradição resulte necessariamente em modificação da decisão. Não é o caso dos autos, onde não se vislumbra qualquer vício que autorize a alteração do julgado.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Sara Costa Marques Garcia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024